Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709672-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA AGUIAR, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703293-47.2019.8.07.0018, reconheceu a existência de erro material e retificou o decisum de Id 42319602 (autos originários) para determinar que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor do excesso de execução. O Distrito Federal narra que o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução. Explica que nenhuma das partes recorreu de tal decisão. Aduz que a decisão ora agravada alterou a decisão pretérita, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, violando, assim, o instituto da preclusão pro judicato, bem como o artigo 505 do CPC. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão hostilizada, mantendo-se incólume a decisão Id 42319602 que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença. Ausente preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. No caso dos autos não está presente a probabilidade do direito, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora combatida tem o seguinte teor: Chamo o feito à ordem. Consoante decisão de ID 42319602, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu foi rejeitada, por isso, os honorários sucumbenciais foram fixados em favor do autor. Todavia, os honorários deveriam ter sido fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor da causa, e não sobre o excesso de execução, uma vez que esse sequer ocorreu. Em face das considerações alinhadas, retifico a decisão de ID 42319602 para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Como houve alteração nos valores devidos pelo réu, intime-se esse a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, expeça-se RPV dos valores fixados nessa decisão. Conforme se denota da decisão hostilizada, o Juízo a quo chamou o feito a ordem para retificar o erro material contido da decisão de Id 42319602 (dos autos de origem) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios. O Código de Processo Civil estabelece que o erro material pode ser corrigido de ofício. Vejamos: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Sobre a matéria, a jurisprudência sedimentada por esta egrégia Corte de Justiça e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção de mero erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a correção de erro material sem a prévia manifestação da parte contrária não acarreta ofensa ao princípio do contraditório. 2. Evidenciada a existência de erro material, passível de correção de ofício, consoante o art. 494, I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1369460/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CPC/73. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 14 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a correção de erro material, uma vez que este não se sujeita à preclusão ou a coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública. 2. O enunciado no 14 da Súmula do STJ, publicado em 14.11.1990, já previa a possibilidade de os honorários serem arbitrados com base no valor da causa, daí porque não é injurídica a fixação de honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa, ainda que durante a vigência do CPC/73. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1186076, 07016911220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PRECLUSÃO. ART. 494, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que nada proveu acerca da insurgência da executada quanto ao critério de atualização do valor devido, em face da preclusão da matéria e cominou multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, incisos I e IV, do CPC. 2. O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil permite a correção de inexatidões materiais ou retificação de cálculos a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. 2.1. Precedente desta e. Corte de Justiça: "(...)A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício. (...) (07185969220188070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 30/01/2019). 3. A alegação da devedora amparou-se em planilha eivada de erro material, especificamente no que pertine à data em que a parte fora constituída em mora, porquanto os efeitos materiais da citação não se confundem com as consequências processuais do ato. 4. Considerando-se que o valor pleiteado pela exequente encontra-se dentro dos limites de seu direito patrimonial disponível (art. 775, do CPC), de acordo com a apuração do quantum debeatur, mediante uso da ferramenta disponibilizada no sítio deste Tribunal, não há razão para a reforma da decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1175874, 07049351220198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ERRO. PLANILHA ANEXA AO ACORDO HOMOLOGADO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DISCREPÂNCIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Adotando-se as balizas lançadas pelo STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 778.970-DF, "a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador." 2. Desta forma, havendo alegação de discrepância entre o acordado e planilha anexada ao acordo, necessária a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para averiguação do alegado. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1102387, 20140020275643AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 13/6/2018. Pág.: 273/274) (Destaquei) Nesse passo, Daniel Amorim esclarece o que é erro material: (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1.716.) Dessa forma, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra claramente dissociado de toda a motivação e fundamentação desenvolvida pelo Juízo, revelando nítida incoerência na decisão judicial, o que compromete a finalidade da atividade jurisdicional que é a entrega da decisão congruente e justa às partes. Da análise dos autos, depreende-se que a decisão de Id 42319602, de fato, incorreu em erro material. Veja-se que na construção de sua fundamentação, o Juízo a quo expressamente consignou que os honorários deveriam ser fixados no mínimo legal sobre o valor atualizado da causa, in verbis: Conforme § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor da causa. A causa é simples, por isso, o valor deveria ser fixado no mínimo legal. Em que pese ter constado no dispositivo da mencionada decisão que os honorários seriam devidos sobre o valor do excesso de execução, veja-se que sequer houve qualquer reconhecimento de excesso no feito em análise, o que demonstra claramente o erro material cometido no momento da transcrição do dispositivo. Ademais, o Juízo a quo reconheceu de ofício o equívoco e retificou o dispositivo, demonstrando que o entendimento correto que fora adotado na decisão é pela condenação do executado ao pagamento de honorários com percentual fixado sobre o valor da causa e não sobre o valor do excesso, que sequer existiu nos autos. Portanto, a correção efetivada pelo Juízo a quo está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo artigo 494, inciso I do CPC e em consonância com a jurisprudência sedimentada por este eg. TJDFT e pelo colendo STJ, na medida em que não alterou as razões ou critérios do julgamento, tampouco afetou a substância do julgado, limitando-se a adequar o dispositivo ao que fora fundamentado no decisum. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para que, querendo, apresentem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de abril de 2020 15:10:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador